Tribunal: STF
Processo: Rcl 61827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nestor Cuñat Cervero alega ter o Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Petropólis contrariado o que decidido no MS 38.783, no RE 852.475-RG (Tema 897) e no RE 636.886-RG (Tema 899). 



    2. A presente reclamação, no entanto, é manifestamente incabível.



    No que toca ao MS 38.783, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no MS 38.783, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    No que tange paradigmas de repercussão geral (RE 852.475 e RE 636.886), melhor sorte não assiste ao autor desta ação.



    É que a jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso, a decisão reclamada foi proferida por juiz de primeiro grau, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente